Tribunal: TJSP
Processo: 1040914-82.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de nulidade de ato jurídico c.c. obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais – Empréstimo bancário efetuado por pessoa incapaz – Nulidade reconhecia – Retorno das partes ao status quo ante – Cálculo que poderá ser obtido na fase de liquidação - Dano moral não configurado – Restituição em dobro indevida - Recurso do réu provido em parte para afastar a

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de nulidade de ato jurídico c.c. obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais – Empréstimo bancário efetuado por pessoa incapaz – Nulidade reconhecia – Retorno das partes ao status quo ante – Cálculo que poderá ser obtido na fase de liquidação - Dano moral não configurado – Restituição em dobro indevida - Recurso do réu provido em parte para afastar a devolução de valores, desprovido da autora.